Tribunal: TJES
Processo: 0011822-18.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA.
QUALIFICADORAS CORROBORADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL.

TESE DEFENSIVA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS.
DOSIMETRIA. PENA MANTIDA. CORRETA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUSNTÂNCIAS DO CRIME. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A orientação do STJ é no sentido de que
“não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

2. Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática de homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

3. Após leitura dos depoimentos prestados nas esferas policial e judicial, infere-se que a defesa não conseguiu comprovar os requisitos do art. 25 do CP, pois este exige prova segura da ausência de
animus necandi
, bem como o uso meio moderado para repelir atual ou iminente agressão. No caso é evidente que o réu não agiu em legítima defesa considerando a desproporcionalidade da realização dos 32 golpes de faca na região no pescoço, peitoral e abdômen, além de 4 disparos de arma de fogo. Também vale destacar que a vítima foi encontrada com um isqueiro na mão direita, sendo pouco crível que teria agredido o réu com uma facada.

4. Não há que se falar que o reconhecimento das qualificadoras em desfavor do apelante é contrário à prova dos autos, na medida em que a versão acusatória, apoiada em prova testemunhal, aponta que o crime teria ocorrido ante uma discussão pela compra de drogas, sendo passível a aplicação da qualificadora prevista no inciso II do §2º do art. 121 do CP. Com relação à qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, extrai-se dos depoimentos que a vítima foi atingida de inopino quando estava na varanda de sua residência.

5. Dosimetria. Mantida a exasperação da pena-base pela valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime, eis que devidamente fundamentadas na violência exarcebada revelada pelos diversos golpes de faca e pelo fato do crime ter ocorrido em plena luz dia.

6. Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, esse pedido deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

7. Negado o pedido de recorrer em liberdade, considerando que o réu respondeu ao processo preso.

8. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011822-18.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIOLI ROGER SCHIMILDT
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DIOLI ROGER SCHIMILDT em face da Sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelo crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV do CPB à pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa alega que as condutas dos acusados foram individualizadas devendo cada um responder pelo crime que cometeu na forma do art. 29 do CP, bem como requer o decote das qualificadoras e o reconhecimento de que o réu agiu em legítima defesa. Alega ainda que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos, eis que não provado a intenção de matar a vítima, pois teria agido em legítima defesa. Por fim, requer a redução da pena ao mínimo legal, a gratuidade da justiça e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso, sendo a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3962982).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por DIOLI ROGER SCHIMILDT em face da Sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelo crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV do CPB à pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa alega que as condutas dos acusados foram individualizadas devendo cada um responder pelo crime que cometeu na forma do art. 29 do CP, bem como requer o decote das qualificadoras e o reconhecimento de que o réu agiu em legítima defesa. Alega ainda que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos, eis que não provada, a intenção de matar a vítima, pois teria agido em legítima defesa. Por fim, requer a redução da pena ao mínimo legal, a gratuidade da justiça e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso, sendo a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3962982).

Primeiramente, ressalto que o recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Ademais, dispõe o enunciado n. 713 da súmula do STF que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Passo à análise das alegações recursais, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, confirmando a materialidade e a autoria delitivas por parte do réu quanto ao homicídio de Manoel Coelho Nunes.

De acordo com a denúncia na manhã do dia 19 de agosto de 2018, na Fazenda Monte Belo, Zona Rural, São João Pequeno, na comarca de Colatina/ES, o réu, agindo com manifesta intenção homicida, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiu 32 (trinta e dois) golpes de faca e 04 (quatro) disparos de arma de fogo na pessoa de Manoel Coelho Nunes, causando-lhe diversas lesões, que pela natureza foram a causa eficiente de sua morte.

A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim Unificado, no Laudo do Exame Cadavérico e no Laudo de Exame de Local de Homicídio, bem como na prova testemunhal.

A respeito da autoria delitiva, importante ressaltar que, na esfera policial o réu confessou ter dado 5 disparos de arma de fogo contra a vítima, depois tomou-lhe a faca que estava na sua mão e deu-lhe algumas facadas, tendo porém argumentado que agiu em legítima defesa.

O corréu Leonardo Schereder também confessou na esfera policial a prática do crime esclarecendo que o motivo de terem matado Manoel consistiu no fato dele ter dado dias antes do crime R$ 100,00 para Dioli buscar crack para consumirem. Disse também, que estava junto com Dioli e consumiram toda a droga e não levaram a droga para Manoel e desde então Manoel disse que mataria os dois.

A testemunha JOSÉ CARLOS DA SILVA, informou que tinha um bar na Fazenda Monte Belo, comumente frequentado pela vítima e pelos acusados. Narrou, que, na data dos fatos, chegou no bar por volta das seis e meia da noite, destacando que Manoel, Dioli e Leonardo estavam no local. Afirmou, que o ofendido deixou o local primeiro, enquanto os denunciados saíram juntos posteriormente. Relatou, que mais tarde foi para casa e depois soube da morte de Manoel.

A informante VANILDA ELIAS, ao ser ouvida em juízo, informou que era companheira da vítima e disse que houve comentários na região de que o crime foi cometido pelos denunciados, destacando que não sabia a motivação dos mesmos. Informou que ouviu comentários de que o ofendido usava drogas, destacando que morava no local acerca de seis meses e nunca o viu usando tais substâncias.

A testemunha ROBSON MOISÉS LOPES DA SILVA, policial civil que participou das investigações, ao ser ouvida em juízo, informou que apurou que a vítima era usuária de drogas e álcool. Declarou que os denunciados vendiam entorpecentes naquela localidade, explicando que a Polícia Civil já tinha informações nesse sentido. Relatou que os acusados tinham um perfil violento na comunidade, onde andavam armados e amedrontavam as pessoas da região, acrescentando que a motivação do crime foi o fato de Manoel cobrar dos denunciados cinquenta reais que lhes deu para comprar entorpecentes, além da motocicleta que emprestou para que eles fossem até o local. Afirmou que, segundo a investigação, na data dos fatos, os réus e a vítima estavam em um bar, acerca de quinhentos metros da casa onde os fatos ocorreram. Contou que nesta ocasião a vítima voltou a cobrar o dinheiro que entregou para Dioli comprar entorpecentes, destacando que o ofendido estava bebendo e chegou a discutir com os denunciados por causa desses valores. Informou que a vítima deixou o bar primeiro, quando estava de tardezinha, quase a noite, e depois os acusados deixaram o local. Além disso, declarou que não acreditava na alegação de Dioli de que agiu em legítima defesa, esclarecendo que a cena do crime demonstrava a sua impossibilidade, vez que eram duas pessoas contra uma, embriagada, que morreu na varanda de sua casa, após levar muitas facadas e disparos de arma de fogo, características incompatíveis com a legítima defesa alegada. Confirmou, ainda, um trecho do relatório de investigação onde afirmava que a legítima defesa não aconteceu no caso em tela pelos motivos já citados e porque a vítima estava com um esqueiro na mão quando seu corpo foi localizado, fato incompatível com a alegação de que teria tentado matar Dioli.

Além disso, o réu Dioli, em juízo, confirmou a prática do crime, tendo alegado, entretanto, ter agido em legítima defesa, pois teria sido atingido pela vítima com golpes de faca, momento em que efetuou disparos de arma de fogo contra a mesma. O réu ainda negou ter desferido golpes de faca em Manoel.

Já o réu Leonardo, em Juízo, mudou a versão antes apresentada e negou a prática do crime, relatando que sequer presenciou o crime.

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Após leitura dos depoimentos prestados nas esferas policial e judicial, infere-se que a defesa não conseguiu comprovar os requisitos do art. 25 do CP, pois este exige prova segura da ausência de
animus necandi
, bem como o uso meio moderado para repelir atual ou iminente agressão. No caso é evidente que o réu não agiu em legítima defesa considerando a desproporcionalidade da realização dos 32 golpes de faca na região no pescoço, peitoral e abdômen, além de 4 disparos de arma de fogo. Também vale destacar que a vítima foi encontrada com um isqueiro na mão direita, sendo pouco crível que teria agredido o réu com uma facada.

A defesa alega ainda que as condutas dos acusados foram individualizadas devendo cada um responder pelo crime que cometeu na forma do art. 29 do CP. Afirma que o réu Dioli não desferiu golpes de faca contra a vítima. Ocorre que resta claro que houve uma divisão de tarefas e neste caso todos respondem como coautores.

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal, merecendo observar que o advérbio
“manifestamente”,
constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apóie em
alguma prova existente nos autos
, como se deu no caso (
STF-Tribunal Pleno,
AO-ED 1.047/RR
, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009
).

No que concerne às
qualificadoras
, também aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, bem como “
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Assim, não há que se falar que o reconhecimento das qualificadoras em desfavor do apelante é contrário à prova dos autos, na medida em que a versão acusatória, apoiada em prova testemunhal, aponta que o crime teria ocorrido ante uma discussão pela compra de drogas, sendo passível a aplicação da qualificadora prevista no inciso II do §2º do art. 121 do CP. Com relação à qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, extrai-se dos depoimentos que a vítima foi atingida de inopino quando estava na varanda de sua residência.

Prosseguindo, quanto à dosimetria, requer a fixação da pena no mínimo legal.

Na primeira fase, a magistrada considerou como desfavorável ao réu a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixando a pena base em
16
(
dez
esseis
) anos de reclusão.

A valoração da
culpabilidade
deve se fundamentar em elementos concretos dos autos, sendo descabido em tal atividade judicante a utilização de expressões genéricas, inerente ao próprio tipo penal.

A respeito dessa circunstância, o Colendo STJ já decidiu que é
"possível a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade com base em elementos concretos e objetivos, constantes dos autos, que demonstrem que o comportamento da condenada é merecedor de maior reprovabilidade, de maneira a restar caracterizado que a conduta delituosa extrapolou os limites naturais próprios à execução do crime"
(AgRg no AREsp n. 781.997/PE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 1º/2/2016).

A magistrada justificou que
“o
réu agiu com
culpabilidade

exacerbada, tendo em vista que a vítima foi alvejada com quatro disparos de arma de fogo e perfurada com trinta e duas facadas, o que revela a brutalidade do crime e

demonstra uma maior reprovabilidade na conduta do acusado”.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, § 2º, B, E 59, III, DO CP. REGIME INICIAL. PENA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS IDONEAMENTE FUNDAMETADAS. ESTABELECIMENTO DE REGIME CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 3º, DO CP.

1. A violência exacerbada, consubstanciada nos diversos golpes de faca desferidos pelo recorrente na vítima, e as consequências descritas - vítima perdeu a mobilidade em dois dedos, teve a região genital mutilada e passou por diversos procedimentos cirúrgicos - são elementos concretos e denotam culpabilidade do agente e consequências do delito mais reprováveis. Precedentes.

2. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e conforme reiterada jurisprudência desta Corte.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.993.277/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.) GRIFEI.

Assim, tenho que a magistrada apresentou fundamentação idônea, devendo ser mantida a desvaloração da culpabilidade.

No que tange às
circunstâncias do crime
também foram devidamente valoradas ao afirmar que
as
circunstâncias

são desfavoráveis, tendo em vista que o crime foi cometido em plena luz do dia,

quando

o acusado adentrou à

residência da vítima efetuando disparos de arma de fogo.

Assim, pela valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, mantenho a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, a qual se revela proporcional.

Na segunda fase, reconhecida a agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo a pena fixada em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, não existem causas de aumento e diminuição de pena.

Desta forma, mantenho a pena definitiva em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão e o regime inicial fechado.

Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Por fim, deve ser rejeitado o pedido de recorrer em liberdade, pois a autoria e a materialidade restaram evidenciadas, além da pacífica jurisprudência seguida por este Tribunal no sentido de que “
não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação.”
(RHC 35025 / RJ RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2012/0276159-0 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/08/2013 Data da Publicação DJe 22/08/2013).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e

NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA.
QUALIFICADORAS CORROBORADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL.

TESE DEFENSIVA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS.
DOSIMETRIA. PENA MANTIDA. CORRETA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUSNTÂNCIAS DO CRIME. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A orientação do STJ é no sentido de que
“não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

2. Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática de homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

3. Após leitura dos depoimentos prestados nas esferas policial e judicial, infere-se que a defesa não conseguiu comprovar os requisitos do art. 25 do CP, pois este exige prova segura da ausência de
animus necandi
, bem como o uso meio moderado para repelir atual ou iminente agressão. No caso é evidente que o réu não agiu em legítima defesa considerando a desproporcionalidade da realização dos 32 golpes de faca na região no pescoço, peitoral e abdômen, além de 4 disparos de arma de fogo. Também vale destacar que a vítima foi encontrada com um isqueiro na mão direita, sendo pouco crível que teria agredido o réu com uma facada.

4. Não há que se falar que o reconhecimento das qualificadoras em desfavor do apelante é contrário à prova dos autos, na medida em que a versão acusatória, apoiada em prova testemunhal, aponta que o crime teria ocorrido ante uma discussão pela compra de drogas, sendo passível a aplicação da qualificadora prevista no inciso II do §2º do art. 121 do CP. Com relação à qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, extrai-se dos depoimentos que a vítima foi atingida de inopino quando estava na varanda de sua residência.

5. Dosimetria. Mantida a exasperação da pena-base pela valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime, eis que devidamente fundamentadas na violência exacerbada revelada pelos diversos golpes de faca e pelo fato do crime ter ocorrido em plena luz dia.

6. Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, esse pedido deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

7. Negado o pedido de recorrer em liberdade, considerando que o réu respondeu ao processo preso.

8. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.